Tribunal: TJDFT
Processo: 0024609-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESTRIÇÃO NO NOME DA CONSTRUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de quantias pagas e perdas e danos em virtude de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. 1.1. Sentença de parcial procedência. 1.2. Apelações das rés requerendo a reforma da sentença. A primeira recorrente alegou prescrição da pretensão de devolução da comissão de corretagem e imputou à autora a culpa pela rescisão contratual, bem como sustentou a impossibilidade de inversão da multa compensatória, por falta de previsão contratual. A segunda recorrente alegou sua ilegitimidade passiva e a prescrição da pretensão de devolução da comissão de corretagem. No mérito, também imputou à autora a culpa pela rescisão contratual e a impossibilidade de inversão da multa moratória. 1.3. Acórdão de parcial provimento. 1.4. Dois embargos de declaração. A primeira embargante alega contradição quanto à prescrição da pretensão de devolução de taxa de corretagem, posto que o contrato de compra e venda de imóvel e o contrato de corretagem não se confundem. Aponta omissão sobre a tese relativa ao duty to mitigate the loss. Por sua vez, a autora aponta omissão quanto à aplicação do art. 10 do CPC, bem como em relação à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência recursal.
2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
3. A alegação de contradição no acórdão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do decisum 3.1. O acórdão embargado fundamentou de forma adequada o motivo do parcial provimento das apelações, considerando a legislação e o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
5. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.